Tribunal: TJMT
Processo: 1057374-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057374-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (RECORRENTE), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0005-36 (RECORRIDO), EMELY MARSEY SANTOS DE MORAES - CPF: 034.236.951-29 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0018-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, em que pese a divergência do número da nota fiscal no início do laudo técnico (id. 261779762), verifica-se que o número do produto (90385) é o mesmo constante nas notas fiscais (id. 261779760 e 261779759), bem como, consta na página 5/5 do referido laudo cópia da nota fiscal de compra do produto. Diante disso, voto por negar provimento ao recurso interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. KIT DE EMBREAGEM.
PEÇA ENCAMINHA PARA LAUDO TÉCNICO. PRAZO SUPERIOR AO LEGAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.
Se o produto adquirido pelo consumidor apresentou vício e não tem o problema sanado, fato que dá ensejo à restituição do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos.

3.
Quanto ao pedido de restituição do valor pago ao mecânico, este não deve prosperar, uma vez que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o serviço realizado e o eventual defeito no produto fornecido pela recorrida

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações e, em consonância com o art. 6o da Lei no 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

No caso, a parte autora, ora recorrente, alega ter adquirido um kit de embreagem da reclamada por R$ 900,00 (novecentos reais). Ao montar a peça, o mecânico identificou um defeito de fábrica.

Relata que, no dia seguinte, retornou à empresa para solicitar a troca do produto defeituoso e foi informado de que teria que adquirir uma nova peça, com a promessa de reembolso do valor pago e dos custos do mecânico assim que a peça com defeito retornasse do fabricante.

Assim, a recorrida não apenas falhou em devolver o valor pago, como também impôs um prazo superior ao legal para a solução do problema, divergindo do previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, uma vez que o recorrente se enquadra na condição de consumidor, conforme preconizado pelo artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto a recorrida é fornecedora de produtos, na forma do artigo 3o do mesmo diploma legal.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o recorrente adquiriu da recorrida um kit de embreagem pelo valor de R$ 900,00, conforme nota fiscal apresentada. Também se verifica a reclamação do autor ao Procon e o registro de boletim de ocorrência, elementos que corroboram a tentativa de solução extrajudicial do problema. Todavia, a recorrida não apenas deixou de reembolsar os valores despendidos pelo recorrente, como também apresentou
laudo técnico que, embora indique a regularidade do produto, não foi suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações do consumidor, mormente porque este documento apresenta incongruências relevantes, como a divergência no número da nota fiscal analisada.

Quanto ao prazo legal para solução do problema,
o artigo 18, § 1o, inciso II, do CDC, estabelece que não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. No caso em tela, o prazo foi claramente ultrapassado, sem que a recorrida tenha atendido às demandas do consumidor.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, esses elementos me autorizam a
fixar a indenização dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de restituição do valor pago ao mecânico, este não deve prosperar, uma vez que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o serviço realizado e o eventual defeito no produto fornecido pela recorrida. Ademais, o documento juntado aos autos trata-se de uma ordem de serviço, não servindo como comprovação do serviço prestado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento, para determinar que a parte ré:

a) proceda à restituição do valor pago pelo produto, qual seja, R$ 900,00 (novecentos reais)
,

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso/prejuízo/desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

b)

condeno ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025